Tribunal: TJSP
Processo: 1025829-30.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - VIZINHANÇA – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Preliminar que pede o reconhecimento da revelia em razão da irregularidade de representação da ré afastada – Representação regular pela síndica – Descabimento da tese – Preliminar rejeitada - Sentença mantida – Penalidades por excesso de barulho devidamente aplicadas – Reclamações

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - VIZINHANÇA – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Preliminar que pede o reconhecimento da revelia em razão da irregularidade de representação da ré afastada – Representação regular pela síndica – Descabimento da tese – Preliminar rejeitada - Sentença mantida – Penalidades por excesso de barulho devidamente aplicadas – Reclamações que não advieram apenas de moradores da uma unidade, mas, sim, de várias, a impedir o reconhecimento de 'perseguição' por parte do vizinhos da unidade 24 – Autor que é morador da unidade 23 e também gerou incômodo por barulho aos residentes no andar de baixo, consoante prova documental e testemunhal – Condomínio que não agiu de forma abusiva, certo que as multas atenderam às formalidades necessárias, descrevendo a conduta infratora e os dispositivos regimentais violados – Reincidência também demonstrada, a justificar o crescente percentual – Honorários recursais devidos – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO